Tribunal: TJBA
Processo: 8011587-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011587-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ELIETE DE JESUS LISBOA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que, em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação do nome da autora dos cadastros restritivos, com fixação de multa por descumprimento, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativação do nome da autora com base em suposto débito não comprovado; e (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, configurando-se relação de consumo entre a autora e a concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

A concessionária ré não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar telas sistêmicas internas desacompanhadas de faturas, contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse a existência do vínculo jurídico.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

A quantia de R$ 6.000,00 fixada a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando a natureza da violação e os precedentes da Corte, sendo vedada a
reformatio in pejus
em desfavor do recorrente exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público que negativar o nome de consumidor sem comprovar a existência de relação contratual válida incorre em falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil objetiva impõe o dever de indenizar quando presentes o dano e o nexo causal, independentemente de culpa.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua majoração em recurso exclusivo da parte ré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011587-59.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
e apelada
ELIETE DE JESUS LISBOA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.